Tribunal: TJDFT
Processo: 0707753-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE FIXADA EM 18 (DEZOITO) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO. INDEFERIMENTO DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. PACIENTE QUE RESPONDEU AO PROCESSO PRESO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.

1. O paciente não faz jus ao direito de recorrer em liberdade, uma vez que permaneceu preso durante a instrução criminal, foi-lhe imposto o regime inicial fechado de cumprimento da pena e subsistem inalterados os fundamentos que ensejaram a conversão de sua prisão em flagrante em prisão preventiva, diante da gravidade concreta do delito, que cuida de homicídio qualificado, em que o paciente, movido por vingança, teria desferido facadas nas costas da vítima, utilizando-se de recurso que dificultou a sua defesa, pois estava em um bar e sofreu os golpes pelas costas.

2. Ordem denegada para manter a sentença na parte em que indeferiu ao paciente o direito de recorrer em liberdade.